Tribunal: STF
Processo: HC 201247
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e lesão corporal. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 634.674, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II; e 129, § 9º, do Código Penal. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (634.674) no STJ. O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Afirma que o paciente é primário, portador de bons antecedentes criminais, possui residência fixa e emprego lícito (policial militar estadual lotado no Município de Iguatemi/MS). Aponta excesso de prazo para a formação da culpa. 
    5. Prossegue a defesa para afirmar que o “Paciente foi contaminado pela pandemia global do novo coronavírus (SARS-CoV-2/COVID-19”, destacando que ele integra “grupo de risco, haja vista que é portador de hipertensão arterial sistêmica (estágio 1), e faz uso regular/contínuo de anti-hipertensivo (Enalapril 10), bem como apresenta obesidade mórbida”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem, “determinando-se a revogação imediata da segregação cautelar preventiva do paciente”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Tal como assentou a autoridade impetrada, a hipótese é de “prática do crime de homicídio qualificado, em que o paciente, o qual é policial, utilizou-se de armamento de seu uso profissional para tanto, além de ter se evadido do local trazendo consigo suas duas filhas menores”. Ademais, ressaltou-se não haver “qualquer evidência no sentido de que o réu se enquadra no grupo de risco para a contaminação pela Covid-19 ou de que no local em que se encontra recolhido não receberia assistência de saúde”.
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, dou especial relevâncias às seguintes passagens do acórdão estadual:
    “No caso em epígrafe, ao contrário do sustentado pelo impetrante, verifica-se que não está caracterizada a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. Explico. 
    O Ministério Público ofereceu denúncia em 02/03/2020 contra o paciente, cujo recebimento ocorreu em 06/03/2020 (p. 72-74 da ação penal). 
    A Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva (p. 98-100), mas o pleito foi indeferido (p. 134-140).
    O paciente foi citado em 17/07/2020 (p. 301) e apresentou resposta à acusação em 01/04/ 2020 (p. 149-151). Já em 06/05/2020, a defesa do paciente manejou, nos próprios autos da ação penal, pedido de revogação da prisão preventiva (p. 210-221),que foi indeferido pelo magistrado em 12/05/2020 (p. 232-235). 
    No dia 29/06/2020 houve a realização da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (p. 266-269) 
    O assistente de acusação requereu, durante a audiência, a oitiva do perito, no entanto, o pedido restou indeferido no dia 02/07/2020, ocasião em que o juiz de primeiro grau declarou encerrada a instrução e abriu vista às partes para apresentarem alegações finais (p. 270-274). 
    No dia 22/07/2020 a prisão preventiva do paciente foi mantida, após reavaliação, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. 
    As partes apresentaram alegações finais (p. 302-350, 353-360 e 408-453), tendo sido o paciente pronunciado, em 22/09/2020 (p. 454-468). 
    Após, a defesa técnica do paciente manejou novo pedido de revogação da prisão preventiva (p. 485-491), que restou indeferido (p. 516-519), sendo, em seguida, interposto recurso em sentido estrito pelo defesa do réu (p. 526-543), contrarrazoado (p. 555-600) e remetido a este Sodalício em 26/10/2020 (p. 611). 
    Conforme demonstrado, verifica-se que realmente não está caracterizada a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da primeira fase do rito do júri, tendo em vista que a marcha processual está dentro do esperado.”
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator